Tribunal: TJES
Processo: 0002436-42.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002436-42.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOALIS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da grande quantidade de droga, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3.
A apelação não aponta critérios ilegais ou desproporcionais na fixação das penas, elevadas a partir da orientação prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4.
A condenação por associação para o tráfico torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002436-42.2020.8.08.0030

APELANTE: JOALIS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, insurge-se
Joalis Santos Silva

em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou o réu nos termos dos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, fixando-lhe a pena total de
9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 1363 dias-multa
, em regime fechado.

O apelo, em síntese, aduz a
insuficiência de provas
à condenação, além de pleitear a fixação das
penas
no mínimo legal e o reconhecimento do
privilégio constante do art. 33 §4º da Lei nª 11.343/06
.

A sentença não merece nenhum reparo.

De acordo com a
denúncia
:

“no dia 01 de março de 2020, por volta das 18h49min, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Araucária, Bairro Movelar, nesta urbe, a força tática recebeu informações de que, na localidade supramencionada ocorria constantemente a comercialização de variados entorpecentes. O modus operandi era sempre o mesmo - enquanto um associado ao tráfico de drogas ficava na rua monitorando a possível chegada da guarnição, o outro ficava dentro -do bar realizando a venda direta aos usuários. Diante de tais informações, a equipe se aproximou do bar "Mega Point", no endereço supracitado, onde se pôde localizar o denunciado JOALIS em via pública, nas proximidades do bar, e o denunciado WANDERSON no interior do bar, em atitudes suspeitas, conforme relatado por notitia criminis. Emerge-se dos autos, que a força tática contou com a presença da equipe especializada do K9, formada, inclusive, por cão farejador. Descortine, a guarnição realizou abordagem e busca pessoal nos denunciados, contudo, nada de ilícito fora encontrado. Todavia, o Cão Nili denotou a presença de drogas no terreno apontado como local de esconderijo dos materiais ilícitos, oportunidade em que, diante de sua sinalização e comportamento, a força tática logrou êxito em encontrar 47 (quarenta e sete) buchas de maconha; 08 (oito) papelotes de cocaína; 20 (vinte) pinos de cocaína; 88 (oitenta e oito) pedras de crack, sendo todo o material apreendido.

Infere-se dos autos que, durante as buscas, policiais militares receberam novas denúncias anônimas de populares, pelo Centro de Comando Operacional (CCO), as quais enunciavam que os denunciados também escondiam drogas em frente ao antigo 'Bar da Irene". Ato contínuo, o Cão Nil deu início às buscas no lote indicado e novamente sinalizou a presença de materiais ilícitos, oportunidade em que fora encontrada 01 (urna) sacola contendo: 01 (um) revólver calibre .32, numeração raspada, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre (sendo três picotadas); 06 (seis) munições sobressalentes calibre .32; 30 (trinta) buchas de maconha; 19 (dezenove) pinos de cocaína; 40 (quarenta) pedras crack; 01 (uma) pedra bruta de crack, pesando 03 (três) gramas; R$ 10,00 (dez reais) em espécie e nota única; em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se nos autos do Inquérito Policial, diante das denúncias anônimas, bem como dos interrogatórios de JOALIS e WANDERSON, que Gesley da Silva Vitoraci Filho integrava a associação ao tráfico juntamente dos denunciados. Ato seguinte, a força tática recebeu a informação de que Gesley se ocultava na residência de JOALIS. Questionado ao denunciado sobre tal informação, o mesmo a ratificou. Perguntado se em sua casa havia

algo de ilícito, JOALIS disse que, caso houvesse, seria de Gesley. Ato seguinte, mediante aos fatos, a guarnição se descolou à Rua Pau Brasil, n° 1197, bairro Movelar, neste município e Comarca e, tendo em vista que a porta estava aberta, com um par de sandálias próximo ao muro do imóvel, sinalizando possível fuga, os policias militares adentraram a residência e encontraram: 32 (trinta e dois) papelotes de cocaína; 01 (uma) porção de 24 (vinte e quatro) gramas de cocaína (que segundo JOALIS se tratava de "cocaína pura"); inúmeras sacolinhas de chup-chup. Vale salientar ainda, que fora encontrada uma Carteira de Trabalho e Previdência Social em nome de Gesley da Silva Vitoraci Filho, mas indivíduo não fora localizado. Ademais, imprescindível elucidar que, de acordo com o próprio denunciado WANDERSON, o mesmo já fora preso sete vezes, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico de drogas e receptação [...]

Pois
bem. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos (tráfico e associação) encontra-se demonstrada pela apreensão da
grande quantidade de droga em diversidade
, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 141), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Interrogado em juízo (fls. 166-174),
Joalis
negou as práticas delitivas, afirmando que a droga pertencia a Gesley, pessoa com quem dividia a residência.

Essa versão, contudo, não se coaduna com as provas e os elementos de informação colhidos.

Ainda na fase inquisitorial, os policias
Rodrigo Oliveira Sobrinho (fl. 10-11)
e
Aurélio Campos Maciel (fls. 12-13)
relataram os fatos conforme a denúncia, esclarecendo que, a partir de informações acerca do comércio de drogas na esquina das ruas Guaribu e Araucária, no bairro Movelar, se deslocaram até a região e constataram o recorrente e seus comparsas realizando a venda de entorpecentes. Na oportunidade, ambos relataram o
modus operandi
dos agentes, à medida que o recorrente se posicionava na esquina para obter informações da chegada da polícia enquanto o comparsa comercializava a droga em um bar, recolhendo o material em um lote até o comprador da substância.

Frise-se, a ação policial foi precedida de informações dando conta de que Gesley gerenciava o tráfico de drogas, ocasião em que também foi relatada forma de agir dos envolvidos, algo presenciado pelos noticiantes e constatado pela polícia no local.

Em juízo (
fl. 166-176
), os policiais confirmaram o depoimento prestado perante a autoridade policial, agregando a informação de que Gesley mantinha o controle do tráfico na região e que terceiros, entre estes o recorrente, auxiliam o comércio de entorpecentes, o que ensejou o desdobramento das investigações na residência de Joalis. Por ocasião das diligências, o cão farejador “Nil” encontrou o material em um lote, totalizando
47 buchas de maconha, 08 papelotes de cocaína, 20 pinos dessa substância e 88 pedras de "crack".

A prova oral, portanto, destaca elementos essenciais não só ao reconhecimento do tráfico de drogas, mas também à associação formada para este fim, considerando a existência de grupo, comandado por um “gerente”, que atuava em região específica, onde exercido o comando das atividades ilícitas.

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras do réu
, especialmente porque não arrolaram
nenhuma

testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2018)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2018)

Diversamente do que se sustenta,
é certo que Joalis atuava de modo
estável
para a prática do tráfico
, e o grupo, inclusive, disponibilizava de uma residência para o armazenamento e distribuição da droga, a qual servia como base para comunicação entre os integrantes. Não apenas as
circunstâncias da apreensão das drogas
(grande volume e de natureza variada) como, também, a
existência de informações prévias sobre a movimentação e comando exercido por Gesley – as quais, repita-se, foram confirmadas através de observação da polícia -
demonstram, sem nenhuma dúvida, a procedência do pleito ministerial.

Caracterizados, portanto, os crimes de
tráfico
e
associação
para o tráfico.

No que toca ao
privilégio
, o recurso também
não merece acolhimento
. Para a jurisprudência “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Quanto à
dosimetria
, o recorrente aduz genericamente o redimensionamento das
penas-base.

O MM. Juízo singular, para
ambos delitos
, elevou as
sanções básicas
em apreço aos critérios preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, destacando a
natureza
e a
expressiva quantidade de droga apreendida
, o que legitima a fixação das penas-base em
6 anos e 1 mês de reclusão
e
3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, respectivamente.

Frise-se ademais, a
diversidade
de
substâncias como fator preponderante para a fixação das
penas
relacionadas ao
tráfico
ilícito
de
entorpecentes (AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), o que traduz a proporcionalidade empregada pelo juízo singular.

Na ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, mantenho as sanções definitivas fixadas, respectivamente,
em
6 anos e 1 mês de reclusão
e
3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Considerando
concurso material
reconhecido na origem, impõe-se aos réu a pena total de
09
(nove) anos,
10
(dez) meses e
10
(dez) dias de reclusão e
1.363
(um mil e trezentos e sessenta e três) dias-multa
.

A teor do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, mantenho o regime inicial de pena no
fechado
.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso
para, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.